Tribunal: TJBA
Processo: 0005444-63.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005444-63.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: RUBINALDO DO N SANTOS Advogado(s): Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação eletrônica da Fazenda Pública. Aplicação da Tese fixada no Tema 1184 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2005 a 2009, no valor de R$ 293,59, por abandono da causa. II. Questão em discussão Verificar se houve regular intimação da Fazenda Pública, nos termos legais, para dar andamento ao feito, e se está correta a extinção por abandono e pela aplicação da tese fixada no Tema 1184 do STF. III. Razões de decidir A intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419/2006. O exequente permaneceu inerte por mais de três anos, mesmo após ordem judicial expressa. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Provimento CSM nº 2.738/2024 autorizam a extinção da execução fiscal de baixo valor, inativa por mais de um ano, com base na eficiência administrativa e na ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública tem caráter pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC.” “2. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF, quando inerte por mais de um ano e ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e § 1º; LEF, arts. 1º, 25 e 40; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 1.120.097/SP (Repetitivo). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005444-63.2010.8.05.0223, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e, Apelado, RUBINALDO DO N SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada no sistema Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora